Tribunal: STF
Processo: Pet 8841
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EXCEÇÕES DE SUSPEIÇÃO E DE IMPEDIMENTO. ALEGADA SUSPEIÇÃO E PRETENSO IMPEDIMENTO DE TODOS OS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DOS INCISOS DOS ARTS. 144 E 145 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE DADOS OBJETIVOS. PRECEDENTES. EXCEÇÕES DE SUSPEIÇÃO E DE IMPEDIMENTO IMPROCEDENTES.
Relatório
    1. Exceções de suspeição e de impedimento arguidas por Antônio Edimar Serpa Benício, em 13.5.2020, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 806.375, contra “todos os Membros do Ministério Público do Brasil, representados pelo Doutor ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS” (fl. 1, e-doc. 1).
O caso
    2. Em 5.4.2014, Antônio Edimar Serpa Benício interpôs agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Tocantis: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER A PRESENÇA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INCOMPORTABILIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 515, § 3º, CPC. JULGAMENTO IMEDIATO DO PROCESSO PELO TRIBUNAL. LEGALIDADE DO DECRETO N. 380/97. UTILIDADE PÚBLICA. POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL. SOLO URBANO SUB-UTILIZADO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS FEDERADOS PARA IMPLEMENTAR POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL. AUSÊNCIA DE TREDESTINAÇÃO, IMORALIDADE OU DANO AO ERÁRIO. SANÇÕES DA LEI N. 8.429/92. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ISENÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE” (fl. 66, e-doc. 7, ARE n. 806.375).
    Em 30.5.2016, o Ministro Dias Toffoli, então Relator, conheceu do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário pela ausência de demonstração da repercussão geral (e-doc. 37, ARE n. 806.375).
    A Segunda Turma deste Supremo Tribunal manteve essa decisão nos seguintes termos:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Questão decidida em segundo grau. Inexistência de controvérsia surgida no STJ. Preclusão. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO). 2. Não se admite recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscite questão resolvida na decisão de segundo grau. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (e-doc. 49, ARE n. 806.375).
    Contra esse entendimento Antônio Edimar Serpa Benício opôs embargos de declaração, rejeitados, embargos de divergência, inadmitidos, embargos de declaração, rejeitados, e segundos embargos de declaração pendentes de julgamento. 
    3. Na sequência, Antônio Edimar Serpa Benício arguiu, naquele recurso extraordinário com agravo, exceções de suspeição e de impedimento.
    Afirma “trata(r)-se de uma Ação Popular proposta contra Membros do Ministério Público e da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Tocantins e outros. Ambos foram agraciados com uma Desapropriação por Utilidade Pública (Decreto 380/97 e o Mapa do imóvel no eDOC14, fls. 71 e 74) no valor aproximado de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), isto é, desapropriação de um imóvel com 353,9904ha de terras registrada no CRI/Palmas em nome de particular, sob o nº R – 01-17.431, denominado Lote Fazenda das Palmas (semi-urbano), Gleba do Córrego Jaú, no Município de Palmas-TO/STF/volume 034, e-STJ/fls. 3212 ). 
    No último Ato assinado pelo o douto Procurador-Geral da República, no Processo acima, foi dito: 
    “Excelentíssima Senhora Ministra Cármen Lúcia, O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA subassinado manifesta ciência da decisão por meio da qual o Plenário do STF negou provimento aos embargos de declaração. Desde já, informa não ter interesse em recorrer”. 
    Ora, tal manifesto é totalmente inadmissível para os padrões republicanos que os Membros do Ministério Público dizem ser representantes ou modelos, bem como incompatível com os cargos exercidos, conforme arts. 127, § 1º, 128, I, II, §§ 1º, 5º, II, alínea ‘f’ e 129, da Constituição Federal” (fls. 1-2, e-doc. 1).
    Sustenta que “membros do MP agraciados com o imóvel que foi desapropriado para Utilidade Pública: -Marilúcia Leandro Uchôa (mulher do próprio Governador que mandou desapropriar o imóvel), Procuradora de Justiça, conforme documentos acostados no eDOC34/fls. 100/101 ou e-STJ/fls. 3213/3214); -José Omar de Almeida Júnior, Procurador-Geral de Justiça, conforme documentos acostados no eDOC34/fls. 67/68 ou e-STJ/fls. 3180/3181; -Beatriz Regina Lima de Melo, Promotora de Justiça, conforme documentos acostados no eDOC34/fls. 70/71 ou e-STJ/fls. 3183/3184. 
    Por ser o Ministério Público uma UNIDADE INDIVISÍVEL, conforme os artigos da Constituição, o ciente do Procurador-Geral da República informando que “Desde já, informa não ter interesse em recorrer”, torna não só ele, como todos os seus membros impedidos e suspeitos, no mínimo inconscientemente, pois todos são interessados no julgamento para beneficiar os membros de sua Unidade Indivisível, tanto é que não demonstraram interesse em recorrer, mesmo diante das prescrições, das vedações e dos deveres estampados no Texto da CARTA de 1988” (fls. 3-4, e-doc. 1).
    Argumenta que “o impedimento e a suspeição atingem toda estrutura e independência funcional do Parquet, uma vez que a violação ocorre quando há lesão ao exercício pleno e independente das atribuições dos seus representantes, fatos meridianamente detectáveis aqui e no Processo da Ação Popular. 
    A posição autônoma garantida nos processos em relação aos Poderes da República Federativa do BRASIL deixa de existir na demanda aqui enfrentada, e mais, assim como qualquer Juiz, os membros do MP devem se declarar impedidos ou suspeitos, podendo ser recusados pela Parte por serem beneficiários e por não se afastarem voluntariamente, com os impedimentos caracterizados por serem beneficiários dos R$ 200 milhões de reais em imóveis declarados de utilidade pública e na falta do interesse em recorrer exposta na manifestação do Procurador Augusto Aras, ficando todos recusados de atuarem no Feito da Popular” (fl. 4, e-doc. 1).
    Requer seja “recebida e conhecida a presente exceção, seja a mesma julgada procedente, declarando os membros do Parquet, nos termos demonstrados, impedidos e suspeitos para atuarem no Processo da Ação Popular, devendo o feito ser distribuído para um AMIGO DA CORTE (arts. 138 e 1.038, do CPC), membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tendo como escora o Pacto Internacional de São José da Costa Rica e de Viena (referendado pelo Congresso Nacional). 
    O douto Parecer assinado pelo Procurador-Geral da República Augusto Aras e os documentos anexos, são provas inequívocas da suspeição e do impedimento alegados, ficando requerida uma visita judicial no imóvel acima especificado, se necessária, para melhor juízo desta Corte Constitucional de Justiça” (fls. 5-6, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Nos incisos dos arts. 144 e 145 do Código de Processo Civil, as hipóteses de suspeição e de impedimento do juiz são previstas nos termos a seguir:
    “Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:
    I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha;
    II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;
    III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;
    IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;
    V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo;
    VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes;
    VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços;
    VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório;
    IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado.
    Art. 145. Há suspeição do juiz:
    I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;
    II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;
    III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;
    IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes”.
    No art. 148 do Código de Processo Civil, dispõe-se:
    “Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição:
    I - ao membro do Ministério Público;
    (…) § 1º A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos.
    § 2º O juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão do processo”.
    O excipiente não indica nem esclarece em qual dos incisos dos arts. 144 e 145 do Código de Processo Civil estaria fundamentada a suspeição ou o impedimento de todos os membros do Ministério Público nem instrui a petição para demonstrar essas exceções.
    5. Este Supremo Tribunal Federal assentou não se configurar suspeição ou impedimento quando fundada em alegações genéricas e ausentes dados objetivos: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO DE TODOS OS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ORIGEM. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR O INCIDENTE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONFLITO LIMITADO A UMA UNIDADE FEDERATIVA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. MI’S 670 E 708. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Assenta-se a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de exceção de impedimento e suspeição quando tal incidente processual é oposto em face da maioria ou de todos os Desembargadores de Tribunal local, manifestando-se a maioria deles pela inexistência de qualquer motivo que enseje impedimento ou suspeição. 2. In casu, considerando que o conflito grevista se limita a uma unidade da federação, firma-se a regra de que a competência para a apreciação da ação declaratória de ilegalidade da greve dos servidores estaduais é do Tribunal de Justiça local. Precedentes: MI 670, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 31/10/2008; MI 708, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 31/10/2008. 3. Dentre as causas elencadas pelo excipiente, não se verifica a existência de elemento concreto que indique o comprometimento da parcialidade do Tribunal de Justiça local para processar e julgar a ação declaratória, limitando-se o agravante a alegações genéricas de parcialidade daquela Corte. Precedentes: AO 1580-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 14/2/2012; MS 21.193-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 2/4/1993. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AO n. 2.043-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.4.2016).
    ““HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – “HABEAS CORPUS” NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O “WRIT” EM CASOS COMO ESTE – PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – SUPOSTO EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA NA PROLAÇÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO PRONUNCIANTE – PRETENDIDO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INVIABILIDADE EM SEDE DE “HABEAS CORPUS” – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DEDUZIDA DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – TAXATIVIDADE DO ROL PREVISTO NO ART. 254 DO CPP – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 114.649-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.8.2015).
    “Embargos de declaração em ação originária. Decisão monocrática. Conversão em agravo regimental. Exceção de suspeição em face da maioria dos desembargadores de tribunal de justiça. Ausência de elementos objetivos que demonstrem a parcialidade dos exceptos. Decisão de mérito contrária ao interesse da parte. Combate pelas vias recursais admissíveis. Suspeição não configurada. Agravo não provido. 1. Não se verifica suspeição do julgador, nos termos do art. 135, V, do Código de Processo Civil, quando ausente dados objetivos referentes à parcialidade dos juízes exceptos. Precedentes: AO nº 1.023/PI, Rel. p/ o ac. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, DJ de 4/3/05; AO 959/RR-QO, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 2/5/03; AO 1.302/MT-QO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 21/10/05; AO 894/TO-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 27/6/03. 2. A decisão de mérito que contrarie o interesse da parte deve ser combatida pelas vias recursais admissíveis, e não por meio da exceção de suspeição. Precedente: AO nº 1.517, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/08. 3. Vedada pelo regimento interno do tribunal de justiça local a sustentação oral no julgamento dos embargos de declaração, a ausência de intimação para essa finalidade não acarreta nulidade do julgado (RHC 116948/SP, Relatora a Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/2/14) nem conduz à suspeição dos desembargadores presentes à sessão. 4. Agravo não provido” (AO n. 1.837-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.6.2014).
    “RECLAMAÇÃO - INADMISSIBILIDADE - FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO (RTJ 134/1033 - RTJ 166/785) - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A SUA UTILIZAÇÃO - REQUISITOS LEGITIMADORES DA INCIDÊNCIA DO ART. 102, I, “n”, DA CONSTITUIÇÃO - INOCORRÊNCIA - INVIABILIDADE DA ARGÜIÇÃO, EM CARÁTER GENÉRICO, DO IMPEDIMENTO E/OU SUSPEIÇÃO DE TODOS OS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRESSUPOSTOS INERENTES AO IMPEDIMENTO E/OU À SUSPEIÇÃO DEVEM SER APRECIADOS, EM PRINCÍPIO, PELO TRIBUNAL COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DA CAUSA - PRECEDENTES - LITÍGIO QUE, ADEMAIS, NÃO CONCERNE A INTERESSE ESPECÍFICO E EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA - EXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE VANTAGENS E DIREITOS COMUNS À PRÓPRIA MAGISTRATURA E AO MINISTÉRIO PÚBLICO - COMUNHÃO DE INTERESSES CUJA EXISTÊNCIA EXCLUI A APLICABILIDADE DA REGRA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA ESPECIAL (CF, ART. 102, I, “n”) - PRECEDENTES - CONSEQÜENTE INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - IMPUGNAÇÃO RECURSAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 2.136-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.9.2011).
    “Agravo regimental em exceção de suspeição autuada neste Tribunal como ação originária. 2. Ação ordinária entre plano de saúde e hospital credenciado. 3. Alegação de suspeição de alguns desembargadores do TJBA por serem segurados do referido plano. 4. Ausência de dados objetivos que demonstrem a parcialidade dos desembargadores. 5. Inexistência de suspeição. 6. Jurisprudência do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (AO n. 1.408 AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.8.2011).
    “EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO ADMINISTRATIVO QUE DISPENSA SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO NÃO INTEGRANTES DO QUADRO DE CARREIRA DO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE SUSPEIÇÃO DOS MEMBROS DO TRIBUNAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF. EXCEÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO TRT - 22ª REGIÃO PARA APRECIAR O "WRIT". - Mandado de segurança contra ato administrativo praticado pela juíza presidente do TRT da 22ª Região, que dispensou e devolveu aos respectivos órgãos de origem servidores ocupantes de cargos em comissão não integrantes do quadro de carreira do Tribunal. - Alegada suspeição dos membros da Corte Regional, em razão da consequente redução do quadro de pessoal de seus gabinetes. Possível interesse dos magistrados no deslinde do "writ". - Suspeição inexistente, ante a ausência de dados objetivos referentes à parcialidade dos juízes exceptos. Jurisprudência do STF. Competência do TRT da 22ª Região para apreciar o mandado de segurança. - Exceção de suspeição julgada improcedente” (AO n. 1.023, Redator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 4.3.2005).
    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADOS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS OBJETIVOS DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO. PRECEDENTES. 1. Simples alegação do agravante de que todos os juízes e desembargadores do Estado de Tocantins têm interesse direto na ação sem, contudo, apresentar documentos. Impossibilidade de verificar a ocorrência dos pressupostos objetivos de impedimento ou suspeição dos magistrados que compõem o TJ-TO. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento e determina a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins” (AO n. 894-AgR, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 27.6.2003).
    Nada há a prover quantos às alegações do excipiente.
    6. Pelo exposto, julgo improcedentes as presentes exceções de suspeição e de impedimento (§ 4º do art. 146 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora